Tribunal: TJSP
Processo: 1009932-81.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DOAÇÃO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente – Impugnação da gratuidade concedida à requerida na apelação sem observância das hipóteses do art. 100

Ementa:
DOAÇÃO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente – Impugnação da gratuidade concedida à requerida na apelação sem observância das hipóteses do art. 100 do CPC/2015 e, portanto, intempestiva - Promessa de doação - Inexigibilidade – Impossibilidade de uma liberalidade poder ser exigida de forma coativa, a não ser que tenha natureza de negócio jurídico, hipótese em que a legitimidade ad causam para exigir o cumprimento da obrigação seria unicamente do outro doador, e não da donatária, em relação à qual mantém a natureza de promessa de liberalidade, sem força coativa – Multa aplicadas por interposição de embargos de declaração afastadas - Recurso provido em parte.